Tribunal: TJDFT
Processo: 0027309-41.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0027309-41.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTINHO FERRARI JUNIOR APELADO: COBRASIL ASSESSORIA EM COBRANCAS DE TITULOS FINANCEIROS EXTRA-JUDICIAIS LTDA - ME D E S P A C H O Após a prolação de acórdão por esta eg. Turma (ID 14950900), que analisou a apelação interposta por WALTINHO FERRARI JUNIOR (ID 14950887), o apelante interpôs Recurso Especial (ID 14950903), o qual teve o seu julgamento suspenso, em razão do reconhecimento de recurso repetitivo afeto à questão posta aos autos, conforme decisão do Ministro Relator designado (ID 14950930). Com a notícia de julgamento do Recurso Especial no 1.556.834, apontado como paradigma na presente controvérsia, a d. juíza de origem determinou a remessa dos presentes autos à Presidência desta eg. Corte de Justiça, de modo a viabilizar eventual aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 14950935). Ressalte-se que o acórdão paradigma trata da incidência de correção monetária e juros de mora na cobrança de cheque, cuja ementa foi redigida da seguinte forma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) Por outro lado, deve-se apontar que o caso dos autos não tratou da temática perante esta instância recursal ou durante o processamento na origem, na medida em que a r. sentença limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa demandada, julgando extinto o processo, sem análise do mérito, cujo entendimento foi mantido por esta eg. Turma. Desse modo, ao menos a princípio, mostra-se inaplicável a tese firmada perante o C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando o exposto, cumpra-se a decisão de ID 14950935, proferida pelo Juízo de origem, com a remessa dos autos à Presidência, para análise da eventual aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora